Tribunal: TJMT
Processo: 1003559-29.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[JOAO HOSS - CPF: 250.399.979-49 (RECORRENTE), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), JOHNNY SANTOS DA SILVA - CPF: 005.587.480-07 (ADVOGADO), KELLY PECCIN - CPF: 014.750.780-48 (ADVOGADO), AGRO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.749.601/0001-27 (RECORRIDO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CHEGADA AO PÁTIO DA RECORRENTE EM DIA ANTERIOR. DEMORA SUPERIOR A TRÊS HORAS PARA CARREGAMENTO DE MERCADORIA COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07.

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOAO HOSS, sustenta ter ficado aguardando por mais de 72 (setenta e duas) horas para o carregamento de soja em grãos, em armazém vinculado a Recorrente.

2. No caso dos autos, o Recorrido não comprovou aos autos que de fato chegou no dia 17 de setembro de 2019 no pátio da empresa Recorrente para que pudesse proceder com o carregamento da carga de soja.

3. Em contrapartida, os documentos fornecidos pela empresa em cumprimento ao disposto no artigo 11, § 9o da Lei 11.442/2007, verifico que o Recorrido chegou ao pátio da empresa às 20/09/2019, às 07h46min30seg.

4. Dos autos, verifico também que o Recorrido foi liberado da empresa no dia 20/09/2019 às 15h49min24seg, sem a carga de soja, tendo em vista que não estaria autorizado para carregar em favor da empresa Caramuru Alimentos S/A.

5. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera, correspondente ao período das 12h46min30seg à 15h49min24seg, correspondente a 03 (três) horas.

6. Outrossim, competia a empresa Recorrente ter verificado na entrada do Recorrido ao pátio que não havia a autorização para carregamento da mercadoria e ter procedida com a liberação imediata.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOAO HOSS, sustenta ter ficado aguardando por mais de 72 (setenta e duas) horas para o carregamento de soja em grãos, em armazém vinculado a Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por atraso no descarregamento de carga ao valor de R$ 1,38 por hora excedente sobre o valor total da carga transportada pelo Recorrido.

A Recorrente
AGRO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021